Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem afirmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
V - Recurso conhecido e desprovido.